Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713626-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA, JOANA D ARC MARTINS RIBEIRO PACHECO AGRAVADO: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL e JOANA D ARC MARTINS RIBEIRO PACHECO contra a decisão proferida pelo juízo 7a Vara Cível de Brasília em sede de mandado de segurança (autos 0711548-74.2021.8.07.0001). Pela decisão de ID 25629933, acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e Territórios, suscitado conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça. Banco do Brasil S.A. peticionou (ID 26284978), informando que protocolou pedido de tutela provisória de urgência no 3445 - DF (2021/0168066-0) no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Og Fernandes, Relator do processo, deferido a tutela de urgência “para que seja definida a competência do Juízo Federal da 5a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes pleiteadas no âmbito da ação mandamental.” – ID 26284979. Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o Banco do Brasil requer: “seja determinada em caráter de URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, a IMEDIATA remessa dos autos para o Juízo da 5a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, para apreciação da medida de urgência pleiteada, qual seja, imediata suspensão/revogação da decisão proferida em caráter liminar que determinou a suspensão do contrato objeto do Mandamus. É o relatório. Decido. Considerando que o Superior Tribunal de Justiça designou o Juízo da 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal para resolver as tutelas de urgência, defiro o pedido do agravante Banco do Brasil e determino a remessa destes autos ao referido Juízo da Justiça Federal. Comunique-se à Vara de origem acerca da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 26284979) para as providências pertinentes ao envio a Justiça Federal dos autos que estão em primeiro grau. Cumpra a Secretaria da 5a Turma a remessa destes autos com urgência. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora